Tribunal: TJES
Processo: 5000135-13.2021.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000135-13.2021.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: WANDERSON BAZONI TOME
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000135-13.2021.8.08.0059
Origem
: Juízo de Fundão - Comarca da Capital - Vara Única
RECORRENTE
: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDA
: WANDERSON BAZONI TOME.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. PORTABILIDADE. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE CHIP PARA A CONCLUSÃO DA PORTABILIDADE. COBRANÇAS DE VALORES MESMO SEM A CONTRAPRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA. IRREGULARIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE SUPORTE ADEQUADO AO CLIENTE, QUE AGUARDOU MESES PELA SOLUÇÃO DO PROBLEMA E, AO FINAL, FOI COBRADO POR SERVIÇOS QUE DEIXARAM DE SER PRESTADOS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL
QUE DECLARA A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E TORNA INEXIGÍVEL A COBRANÇA ATÉ ENTÃO PENDENTE NA LINHA MÓVEL Nº (27) 99945-1925, ALÉM DE CONDENAR A RÉ NO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DE R$ 4.000,00 (quatro mil reais). RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA, EM QUE ALMEJA A REFORMA INTEGRAL DO ATO SENTENCIAL PARA QUE SEJAM OS PLEITOS DA PARTE AUTORA JULGADOS IMPROCEDENTES OU, SE FOR O CASO, A MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL.
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”). AS QUESTÕES APONTADAS NO RECURSO NÃO SÃO SUFICIENTES PARA ALTERAR O ATO SENTENCIAL, QUE, POR SINAL, AS ENFRENTOU COM ACERTO. DANO MORAL CONFIGURADO, POIS SE NOTA QUE A ATITUDE DA RÉ VAI ALÉM DE MERA FALTA CONTRATUAL, COLOCANDO O CONSUMIDOR EM SITUAÇÃO MANIFESTAMENTE DESFAVORÁVEL, O QUE LHE ATINGE O SEU DIREITO DE PERSONALIDADE.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, NO PATAMAR DE R$ 4.000,00 (quatro mil reais), RESTOU FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)